Tribunal: TJMT
Processo: 1010330-56.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010330-56.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIETE APARECIDA NUNES DA SILVA - CPF: 503.576.891-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0065-86 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SEM ASSISTÊNCIA – HABILITAÇÃO DA DEFESORIA PÚBLICA APÓS ESCOADO O PRAZO PARA IMPUGNAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO – REABERTURA DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar em reabertura do prazo para impugnação por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Habilitação nos autos após escoado o prazo para impugnar.

Nulidade da sentença afastada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

A parte recorrente pede seja reconhecida a nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação.

Nas contrarrazões, pede que seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte recorrente que seja reconhecida a nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação.

Não assiste razão à parte recorrente.

Trata-se, na origem, de Reclamação Cível distribuída pela recorrente sem a assistência de advogado ou da Defensoria Pública.

A recorrida apresentou contestação antes da audiência de conciliação.

Na sessão de conciliação, realizada no dia 01.12.2022, a recorrente foi intimada para apresentar sua impugnação, no prazo de cinco dias, que se findou em 05.12.2022.

Em 06.12.2022, após, portanto, decorrido o prazo, a Defensoria Pública se habilitou nos autos pugnando pela reabertura.

Sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos da recorrente.

Em que pese as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública no que tange ao recebimento de intimações pessoais, no caso em julgamento verifica-se a demanda foi distribuída sem a assistência da Defensoria Pública.

De outra parte, a recorrente foi intimada pessoalmente, na sessão de conciliação, do prazo para a impugnação, tendo escoado sem qualquer manifestação.

A habilitação da Defensoria, após escoado o prazo, não lhe garante o direito a pleitear a devolução.

A respeito, vale transcrever:

“
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO HABILITADA NOS AUTOS. PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. Conforme entendimento sufragado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça a prerrogativa do prazo
em dobro depende da habilitação da Defensoria Pública nos autos dentro do prazo a que faria jus originariamente a parte. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 50524782120228217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 25-03-2022)

Nessa senda, inobstante a existência de prerrogativas à Defensoria Pública (CPC, art.186, § 1o), não há que se falar em nulidade da sentença porquanto ausente nos autos comunicação da parte acerca de sua representação pela referida Instituição, razão pela qual nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023